Tribunal: TJPA
Processo: 0003806-39.2015.8.14.0006
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-11-12

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO ? ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL (HOMICÍDIO QUALIFICADO) ? MÉRITO: PLEITO PELA REFORMA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA ? IMPROCEDENTE ? COMPROVADA A MATERIALIDADE DO CRIME E OS INDÍCIOS DE AUTORIA ? PRONÚNCIA ESCORREITA ? INTELIGÊNCIA AO IN DUBIO PRO SOCIETATE ? RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. UNANIMIDADE.MÉRITO O Código de Processo Penal em seu art. 413, alterado pela Lei 11.689/08, estabelece que o Juiz pronunciará o réu quando se convencer da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, limitando no parágrafo primeiro a fundamentação da mesma, apenas com a indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.É vedado ao julgador, nesta fase processual analisar de forma aprofundada o mérito da questão, tendo em vista ser atribuição exclusiva do Conselho de Sentença do Júri Popular, por força da Constituição Federal. DO PEDIDO DE IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA.A defesa pleiteia pela impronúncia do acusado, alegando que os autos não produziram provas capazes de indicar, minimamente, que o acusado foi o autor do delito.In casu, verifica-se que os argumentos trazidos no bojo das razões recursais não merecem guarida, já que de acordo com a análise do caso vertente, depreende-se de forma clara e induvidosa, que a pronúncia do juízo a quo está em consonância com o art. 413 do Código de Processo Penal. A materialidade é indiscutível, estando comprovada pelo Boletim de Ocorrência Policial, pelo Laudo de Necropsia (fls. 127/128) e pela prova testemunhal. No que tange aos indícios de autoria, é conveniente destacar, que para que haja a Pronúncia, esta não precisa estar provada. Bastando apenas a apresentação de evidências que demonstrem a suposta autoria, para submeter o caso ao juízo do Conselho de Sentença.Assim, à vista das provas examinadas, verifica-se que há indícios suficientes de que, em tese, o recorrente tenha praticado o crime de homicídio qualificado, visto que os depoimentos transcritos no voto demonstram com detalhe a conduta criminosa perpetrada pelo réu.Na hipótese de remanescer qualquer dúvida a respeito, a matéria tem que ser submetida ao Tribunal do Júri, em vista de preponderar, nesta fase processual, o princípio in dubio pro societate.Nota-se que o juízo a quo proferiu a sentença de forma escorreita quanto ao indício de autoria e materialidade do crime de homicídio qualificado praticado supostamente pelo apelante contra a vítima Arinelson Ferreira Gomes.Dessa forma, impõe-se remessa do feito ao Tribunal do Júri, julgador constitucionalmente competente para o fato narrado na denúncia, nos moldes do artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador ? Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N.º: 0003806-39.2015.8.14.0006
RECORRENTE: LUIZ CARLOS NUNES DA CUNHA
RECORRIDA: JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL (HOMICÍDIO QUALIFICADO) - MÉRITO: PLEITO PELA REFORMA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA - IMPROCEDENTE - COMPROVADA A MATERIALIDADE DO CRIME E OS INDÍCIOS DE AUTORIA - PRONÚNCIA ESCORREITA - INTELIGÊNCIA AO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. UNANIMIDADE.
MÉRITO
O Código de Processo Penal em seu art. 413, alterado pela Lei 11.689/08, estabelece que o Juiz pronunciará o réu quando se convencer da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, limitando no parágrafo primeiro a fundamentação da mesma, apenas com a indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.
É vedado ao julgador, nesta fase processual analisar de forma aprofundada o mérito da questão, tendo em vista ser atribuição exclusiva do Conselho de Sentença do Júri Popular, por força da Constituição Federal.
DO PEDIDO DE IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA.
A defesa pleiteia pela impronúncia do acusado, alegando que os autos não produziram provas capazes de indicar, minimamente, que o acusado foi o autor do delito.
In casu
, verifica-se que os argumentos trazidos no bojo das razões recursais não merecem guarida, já que de acordo com a análise do caso vertente, depreende-se de forma clara e induvidosa, que a pronúncia do juízo
a quo
está em consonância com o
art. 413 do Código de Processo Penal
.
A materialidade é indiscutível, estando comprovada pelo Boletim de Ocorrência Policial, pelo Laudo de Necropsia (fls. 127/128) e pela prova testemunhal.
No que tange aos indícios de autoria, é conveniente destacar, que para que haja a Pronúncia, esta não precisa estar provada. Bastando apenas a apresentação de evidências que demonstrem a suposta autoria, para submeter o caso ao juízo do Conselho de Sentença.
Assim, à vista das provas examinadas, verifica-se que há indícios suficientes de que, em tese, o recorrente tenha praticado o crime de homicídio qualificado, visto que os depoimentos transcritos no voto demonstram com detalhe a conduta criminosa perpetrada pelo réu.
Na hipótese de remanescer qualquer dúvida a respeito, a matéria tem que ser submetida ao Tribunal do Júri, em vista de preponderar, nesta fase processual, o princípio in dubio pro societate.
Nota-se que o juízo
a quo
proferiu a sentença de forma escorreita quanto ao indício de autoria e materialidade do crime de homicídio qualificado praticado supostamente pelo apelante contra a vítima Arinelson Ferreira Gomes.
Dessa forma, impõe-se remessa do feito ao Tribunal do Júri, julgador constitucionalmente competente para o fato narrado na denúncia, nos moldes do artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO,
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA
, 11 de novembro de 2020.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N.º: 0003806-39.2015.8.14.0006
RECORRENTE: LUIZ CARLOS NUNES DA CUNHA
RECORRIDA: JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, interposto por
LUIZ CARLOS NUNES DA CUNHA,
contra Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito do Tribunal do Júri de Ananindeua/PA, que pronunciou o recorrente como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 121, §2º, incisos I e IV do Código Penal Brasileiro (homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa do ofendido), para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. (fls.129/133-v).

Narra a exordial acusatória que no dia 17.02.2015 por volta das 23:30H, o denunciado LUIZ CARLOS NUNES DA CUNHA alvejou a vítima ARINELSON FERREIRA GOMES, na passagem São Pedro, no bairro do curuçamba, localizado no município de Ananindeua-PA, que estava na companhia de mais dois amigos que conseguiram evadir-se a tempo de não serem igualmente alvejados.

Conforme depoimento da testemunha ALEX FERREIRA GOMES, fl. 22 do IPL, a vítima em conjunto com ALEX e CAIO estavam caminhando em via pública, quando avistaram duas pessoas numa moto, e em ato continuou avisaram ARINELSON, contudo, este não deu importância e continuou a caminhar. Momentos após, as testemunhas escutaram quando uma das pessoas na moto disse: ¿NÃO MEXE COM OS DOIS, POIS NÃO SÃO QUEM ESTAMOS PROCURANDO¿, logo em seguida, ceifaram a vida da vítima com exatos 07 (sete) tiros. Afirma ainda, que dias antes havia sido informado por terceiros que ARINELSON estava sendo apontado como autor da morte de LUIZ FERNADO, ¿CAVEIRINHA¿, e seu irmão estava a procura de vingança, qual seja, LUIZ CARLOS NUNES, o denunciado em questão.

Do mesmo modo, segundo depoimento de CRISTINA SOUSA CARVALHO, às fls. 25 dos autos de IPL, afirma que teve um relacionamento amoroso com JEOVANE, e logo após este fato, se envolveu com o LUIZ FERNANDO, fazendo com que estes criassem uma rivalidade. Além disso, afirma que dias após soube que LUIZ FERNANDO havia sido morto por JEOVANE, ALEX E ARINELSON, fato este que despertou fúria de seu irmão, LUIZ CARLOS NUNES, o ora denunciado, que juntamente com outro elemento mandou matar os supostos autores do assassinato de seu irmão.

Assevera que o motivo do homicídio foi vingança, pois a vítima e os três amigos, eram os supostos autores de outro assassinato.

Assim, o denunciado LUIZ CARLOS NUNES DA CUNHA teria praticado o tipo penal descrito no art. 121, §2º, incisos I e IV do Código Penal.

A denúncia fora recebida em 11/11/2015. (fls. 05)

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença de pronúncia proferida pelo MM. Juízo de Direito do Tribunal do Júri de Ananindeua/PA, que pronunciou o recorrente como incurso nas sanções punitivas previstas no
art. 121, §2º, incisos I e IV do Código Penal Brasileiro (homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa do ofendido)
, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. (fls.129/133-v).

Inconformado,
LUIZ CARLOS NUNES DA CUNHA
interpôs
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
às fls. 135/141.

Aduz, que não existem provas testemunhais que comprovem que o denunciado praticou este crime, já que todas as testemunhas ouvidas em fase de inquérito policial não reconheceram o denunciado como autor do crime.

Às fls. 142/150,
CONTRARRAZÕES
apresentadas pelo
parquet
pugnando que seja
DESPROVIDO
o recurso.

Em sede de juízo de retratação, o juízo
a quo
manteve a decisão impugnada e determinou a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça para análise recursal. (fl. 151)

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 152)

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (fls. 156/159).

É o relatório. Sem revisão.
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, pelo que, conheço do recurso e passo a proferir o voto.
MÉRITO

Inicialmente, é necessário fazer algumas considerações sobre a sentença de pronúncia.

O Código de Processo Penal em seu art. 413, alterado pela Lei 11.689/08, estabelece que o Juiz pronunciará o réu quando se convencer da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, limitando no parágrafo primeiro a fundamentação da mesma,
apenas com a indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
.

É vedado ao julgador, nesta fase processual analisar de forma aprofundada o mérito da questão, tendo em vista ser atribuição exclusiva do Conselho de Sentença do Júri Popular, por força da Constituição Federal.

DO PEDIDO DE IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA.

A defesa pleiteia pela impronúncia do acusado, alegando que os autos não produziram provas capazes de indicar, minimamente, que o acusado foi o autor do delito.

In casu
, verifica-se que os argumentos trazidos no bojo das razões recursais não merecem guarida, já que de acordo com a análise do caso vertente, depreende-se de forma clara e induvidosa, que a pronúncia do juízo
a quo
está em consonância com o art. 413 do Código de Processo Penal.

A
materialidade
é indiscutível, estando comprovada pelo Boletim de Ocorrência Policial, pelo Laudo de Necropsia (fls. 127/128) e pela prova testemunhal.

No que tange aos
indícios de autoria
, é conveniente destacar, que para que haja a Pronúncia, esta não precisa estar provada. Bastando apenas a apresentação de evidências que demonstrem a suposta autoria, para submeter o caso ao juízo do Conselho de Sentença.
A testemunha
Maria de Jesus Pinheiro
, informou que não conhece o acusado e apenas ¿enxergava¿ a vítima, mas não mantinha nenhuma relação com o mesmo, e no momento do crime ela se encontrava no município de Castanhal e por tal razão não presenciou o feito. Relatou ainda, não ter conhecimento da participação de seu filho Jeovane no homicídio de Luiz Fernando, irmão do denunciado, fato este que motivou o assassinato de Arinelson. A depoente afirma que só tomou conhecimento do crime na delegacia, e nada mais soube informar sobre o crime.
A testemunha
Alex Ferreira Gomes
, irmão da vítima, informou que o fato ocorreu na época de carnaval, onde seu irmão e ele na companhia de um amigo de nome Caio trafegavam em via pública, momento em que apareceram dois indivíduos de capacete em uma motocicleta, tendo um deles ordenado ao depoente e Caio que corressem, e em seguida dispararam contra a vítima. Alex afirma que não viu o rosto dos algozes, bem como não viu os autores atirando em seu irmão, apenas ouviu os disparos e lembra que foram vários e ele na companhia de seu amigo Caio saíram correndo em direção à sua casa. Que após o crime, tomou conhecimento que o fato teria sido motivado em razão de seu irmão, ora vítima, e mais um outro individuo de nome Jôvane, possivelmente terem assassinado uma pessoa conhecida por ¿Caveirinha¿, que é irmão do acusado, no entanto, informou que não conhece o denunciado.
A testemunha
Miguel Ferreira da Rocha
, tio da vítima, informou que tomou conhecimento do crime através de uma ligação de sua vizinha logo após o cometimento do delito, mas não se deslocou até o local do fato pois estava em seu local de trabalho. O depoente afirma não ter conhecimento das circunstâncias que motivaram o crime, apenas relatou que em conversa com seu sobrinho Alex, irmão da vítima e testemunha ocular do crime, este disse que estava voltando de uma festa na companhia de seu irmão e mais um amigo, momento em que Arinelson mandou que seu irmão corresse, pois seria morto e logo após ouviu disparos de arma de fogo.
A testemunha
Cristina Sousa Carvalho
, informou desconhecer a vítima e o acusado, muito embora admitir que manteve relacionamento amoroso com Luiz Fernando Nunes, irmão do denunciado, mas por ser uma relação rápida não teve conhecimento da existência de seu irmão, pois seu companheiro não chegou a comentar sobre o assunto. Afirma ainda que soube da morte de ¿caveirinha¿ pelas redes sociais e que não sabe o que motivou o crime.

O acusado
Luiz Carlos Nunes da Cunha
, usou de seu direito constitucional do silêncio.

Assim, à vista das provas examinadas, verifica-se que há indícios suficientes de que, em tese, o recorrente tenha praticado o crime de homicídio qualificado, visto que os depoimentos acima transcritos demonstram com detalhe a conduta criminosa perpetrada pelo réu.

Na hipótese de remanescer qualquer dúvida a respeito, a matéria tem que ser submetida ao Tribunal do Júri, em vista de preponderar, nesta fase processual, o princípio
in dubio pro societate
.

Nesse sentido a jurisprudência pátria tem decidido:
¿RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO SIMPLES C/C ART. 29 DO CÓDIGO PENAL. DEFESA TÉCNICA. DEVOLUÇÃO AMPLA DA MATÉRIA. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM OS DITAMES LEGAIS. MATERIALIDADE. LAUDO NECROSCÓPICO. INDÍCIOS DE AUTORIA. CONFISSÃO QUALIFICADA. TESTEMUNHAS OCULARES. LEGÍTIMA DEFESA CONTROVERSA. COMPETÊNCIA DO JUIZ NATURAL. TRIBUNAL DO JURI. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA, 2017.03382406-60, 178.978, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-08-08, Publicado em 2017-08-10)
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121 § 2º, INCISO II DO CÓDIGO PENAL (HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL). PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO CRIME DE HOMICÍDIO (MOTIVO FÚTIL). IMPROCEDÊNCIA. A QUALIFICADORA DO CRIME DE HOMICÍDIO SÓ PODE SER EXCLUÍDA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA SE FOR MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS, SENDO VEDADO NESSA FASE VALORAR AS PROVAS PARA AFASTAR A IMPUTAÇÃO VEICULADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, SOB PENA DE SUBTRAIR DO TRIBUNAL DO JÚRI A COMPETÊNCIA PARA DECIDIR A MATÉRIA. INVIABILIDADE DA RETIRADA DA QUALIFICADORA, NO PRESENTE ESTÁGIO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA, 2017.01230434-44, 172.341, Rel. VERA ARAUJO DE SOUZA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-03-28, Publicado em 2017-03-29)
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. INCOMPETÊNCIA. DECOTE DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. É cediço que as dúvidas razoáveis quanto às linhas de argumentação traçadas entre acusação e defesa, devem, por ordem constitucional, ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, órgão competente para julgar o mérito das ações que versam sobre crimes dolosos contra a vida. 2. O apurado nos autos não permite atingir a certeza absoluta de que a ação desenvolvida pelo recorrente foi amparada pela excludente da legítima defesa, impossibilitando, assim, nesta fase processual, seu reconhecimento. Precedentes deste TJ. 3. Inviável a reforma da decisão para que seja reconhecido o homicídio privilegiado, de vez que é competência do Júri Popular o reconhecimento das causas de diminuição de pena alegadas pela defesa, por tratar-se de elemento subjetivo do agente, sendo defeso ao magistrado singular fazê-lo em sede de pronúncia. Imperativo legal decorrente do art. 413, §1º, do Código de Processo Penal c/c art. 7º da Lei de Introdução ao Código de Processo Penal. Precedente deste TJ. 4. As causas que qualificam o crime, por envolverem apreciação de matéria fática, somente podem ser excluídas da cognição dos jurados quando manifestamente improcedentes ou descabidas, do contrário, conspurcado estaria o princípio constitucional do juiz natural. Precedente do STJ. 5. A decisão de pronúncia deve ser mantida em todos os seus termos, de modo que o recorrente seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, onde as teses que procura sustentar serão levadas à apreciação de seus membros. 6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA, 2017.01112951-92, 171.928, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-03-21, Publicado em 2017-03-22)¿
¿EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. PRESENÇA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. COMPETÊNCIA RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Existindo prova da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria, deve ser mantida a sentença que pronunciou o acusado, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri, uma vez que havendo dúvida ou contradição perante o conjunto probatório, deve prevalecer a aplicação do princípio in dubio pro societate, mormente porque cabe ao Tribunal do Júri análise definitiva sobre as provas nos autos. 2. Recurso desprovido. (TJ-ES - RSE: 00230710820188080000, Relator: ELISABETH LORDES, Data de Julgamento: 19/09/2018, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/09/2018)¿.

Nota-se que o juízo
a quo
proferiu a sentença de forma escorreita quanto ao indício de autoria e materialidade do crime de homicídio qualificado praticado supostamente pelo apelante contra a vítima Arinelson Ferreira Gomes.

Dessa forma, impõe-se remessa do feito ao Tribunal do Júri, julgador constitucionalmente competente para o fato narrado na denúncia, nos moldes do artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
,

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

É como voto
.

Belém/PA
, 11 de novembro de 2020.

_____________________________________

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator